Tribunal: TJDFT
Processo: 0714139-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. HABITUALIDADE NA PRÁTICA DELITIVA. AÇÃO PENAL EM CURSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, de natureza permanente, é possível a prisão em flagrante e a busca e apreensão, à míngua de mandado judicial específico, desde que haja fundadas razões de que há situação de flagrante delito.

2. Inviável o acolhimento do pleito de absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório demonstra a prática da traficância pelo réu, que foi flagrado no transporte de quase 1 kg (um quilo) de “cocaína”.

3. Ações penais em curso denotam dedicação à criminalidade e, por isso, obstam ao reconhecimento do tráfico privilegiado. Precedentes do STJ e TJDFT.

4. Ausentes os requisitos do art. 44 do CP, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

5. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.